Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716318-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PONTO SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA., POLI CARE LTDA, JOALDOMAR GOMES ALMEIDA, MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por PONTO SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA e OUTROS contra decisão (ID 58430956) desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em suas razões (ID 59068672), os embargantes sustentam que: 1) o recurso foi interposto contra decisão de julgamento parcial de mérito, hipótese contemplada no art. 356, § 5o, do CPC; 2) a decisão que julga parcialmente o mérito possui natureza interlocutória e por isso é impugnável por agravo de instrumento; 3) à luz do art. 1.015, II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para que o agravo de instrumento seja conhecido. Contrarrazões apresentadas (ID 59464695). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento. Os embargantes pretendem a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo das partes não autoriza a modificação do julgado. A reforma da decisão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Os embargantes alegam que o agravo de instrumento deve ser conhecido, com fundamento no art. 356, § 5o, do CPC, já que ocorreu julgamento parcial de mérito. Sem razão. A decisão atacada pelos embargos foi clara ao estabelecer que não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Ademais, foi expressamente dito que cabe ao juízo, enquanto destinatário das provas, realizar uma avaliação da necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. A decisão agravada assim dispõe: “Cuida-se de embargos à execução em fase de organização e saneamento. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo nenhum vício a macular o processo, tampouco outras questões pendentes ou preliminares a serem enfrentadas. Foi deferida a gratuidade de Justiça apenas para a parte MARIA ALICE VILLA SILVA ALMEIDA (ID 166240853) e indeferido o efeito suspensivo (ID 169399558).Em relação à distribuição do ônus da prova, este seguirá a regra do art. 373, incs. I e II, do CPC. Já a atividade probatória diz respeito ao valor do débito. Nesse ponto, o embargado requereu o julgamento antecipado da lide, e o embargante a produção de prova pericial. Todavia, a dilação probatória é dispensável, pois a controvérsia versa sobre a legalidade das cláusulas contratuais e supostos valores cobrados a mais pela instituição financeira. Assim, são suficientes os documentos juntados, tais como a cédula de crédito, planilha de cálculos que contém os encargos cobrados e a respectiva evolução da dívida, além de outros elementos juntados pela embargante. Ou seja, o caso comporta julgamento do processo no estado em que se encontra (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil).Portanto, não há lugar para produção de outras provas, diante dos fundamentos expedidos e peculiaridades do caso. Posto isso, indefiro o pedido de colheita de prova pericial. As matérias deduzidas nos autos são eminentemente de direito e podem ser elucidadas a partir da análise da prova documental acostada aos autos. Assim, caso nada seja requerido, no prazo de 15 dias, anote-se a conclusão para sentença. “- grifou-se. Como se verifica, o caso é de decisão interlocutória proferida em fase de saneamento. Não se trata de julgamento parcial do mérito, como argumentaram os embargantes. Logo, é inviável a aplicação do art. 356, §5o, do CPC. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há omissão ou contradição a serem declaradas ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno os embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Ficam os embargantes advertidos, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 0,5% sobre o valor da causa. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator